Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012488-55.2021.8.11.0000
Agravante: Wilson Hissao Ninomiya
Agravado: Ministério Público Estadual
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Wilson Hissao Ninomiya, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1016601-26.2021.811.0041, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens.
Da análise dos autos, observo que, na distribuição, por sorteio, inicialmente, foi atribuída a relatoria à Desembargadora Maria Erotides Kneip, consoante certidão de distribuição id. 94321462, pág. 01.
Em razão de uma possível prevenção, contudo, o Recurso de Agravo de Instrumento foi redistribuído a minha relatoria, consoante certidão id. 94333473, pág. 01, por conta do Agravo de Instrumento n. 1001142-44.2020.8.11.0000.
Ocorre que o referido RAI foi interposto contra decisão, proferida na ACP n. 1061225-34.2019.811.0041 e, neste Recurso, o decisum impugnado diz respeito à ACP n. 1016601-26.2021.811.0041. Logo, não há falar em prevenção.
Dessa forma, determino a redistribuição destes autos à Relatora original, Desa. Maria Erotides Kneip.
Às providências
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.